Tribunal: TJBA
Processo: 0000597-28.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000597-28.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IGOR FERNANDES AGUIAR representado por CARLA FERNANDES AGUIAR e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
. TEMA 1002 DO STF.

1.
Recentemente, o STF firmou tese de observância obrigatória, vinculada ao Tema 1002, nos seguintes termos: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Grifo acrescido)

2.

E
ntende-se, a partir da interpretação sistemática das normas, que a previsão estabelecida no art. 4º, XXI, da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, por se tratar de norma geral, fixada em competência concorrente, e por ser posterior, decorrente de reforma legislativa que alterou significativamente o perfil institucional das Defensorias Públicas, prevalece sobre a legislação estadual, nos termos do §4º do art. 24 da Constituição Federal.

3. Ademais, ainda que se entendesse de modo diverso, a reconhecer a eficácia dos dispositivos citados, observa-se que eles não afastam a aplicação das normas previstas no Código de Processo Civil, que dispõem acerca da condenação do vencido em honorários advocatícios.

4. Com efeito, a competência legislativa sobre normas processuais é privativa da União, de modo que não poderia a Lei Estadual afastar a aplicação de dispositivo do CPC.
A própria legislação estadual citada, como se constata, não obsta a condenação, mas apenas afasta a sua execução, na medida em que excepciona tal verba das receitas quem compõem do Fundo de Assistência Judiciária.

5. Dessa forma, independentemente do ângulo de análise da questão, conclui-se que, com a superação da Súmula 421 do STJ pela tese fixada no Tema 1002 pelo STF, não há impedimento à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios.

APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000597-28.2018.8.05.0032
, em que figuram como
apelante,

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, como apelados,
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE
MALHADA DAS PEDRAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

ao apelo, pelas
razões adiante expostas.

Sala de sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA